Tribunal: TCU
Processo: 008.017/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4849/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.017/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Jeronimo Correia Lima (XXX.359.239-XX); Augusto Jose da Rocha Flexa Sobral (XXX.929.823-XX); Barbara Luisa Ferreira Carneiro (XXX.268.413-XX); Georgia Albuquerque de Toledo Pinto (XXX.024.103-XX); Robson Waldemar Avila (XXX.249.088-XX); Thiago Werlley Bandeira da Silva (XXX.660.593-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.